Tribunal: TJSP
Processo: 1006552-56.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r/complementar para a respectiva regularização, por falta de amparo legal. Não comprovada a ocorrência de "justo impedimento" ao recolhimento do preparo. Artigo 1.007, "caput" e §§s, 4o e 6o, do CPC. Deserção configurada.

APELO DA CORRÉ "GIOVANNA". Decisão denegatória da justiça gratuita transitada em julgado. Não recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigo 1.007, "caput" e § 6o, do Código de Processo Civil. Deserção configurada. Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1006552-56.2024.8.26.0152; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mútuo

Relator(a):

Lidia Conceição

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:

APELO DA AUTORA. Preparo não recolhido no ato da interposição do recurso. Regime da dobra. Apelante que, instada por decisão não recorrida, não supre a falta, ocasião em que pede a justiça gratuita – pedido até então não deduzido. Deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos "ex nunc", ou seja, não alcança encargos pretéritos ao requerimento do benefício. Eventual concessão

Ementa:

APELO DA AUTORA. Preparo não recolhido no ato da interposição do recurso. Regime da dobra. Apelante que, instada por decisão não recorrida, não supre a falta, ocasião em que pede a justiça gratuita – pedido até então não deduzido. Deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos "ex nunc", ou seja, não alcança encargos pretéritos ao requerimento do benefício. Eventual concessão posterior à interposição do recurso que, por isso, não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes do C. STJ. Impossibilidade de concessão de prazo suplementar/complementar para a respectiva regularização, por falta de amparo legal. Não comprovada a ocorrência de "justo impedimento" ao recolhimento do preparo. Artigo 1.007, "caput" e §§s, 4o e 6o, do CPC. Deserção configurada.

APELO DA CORRÉ "GIOVANNA". Decisão denegatória da justiça gratuita transitada em julgado. Não recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigo 1.007, "caput" e § 6o, do Código de Processo Civil. Deserção configurada. Recursos não conhecidos.